Tribunal: TJSP
Processo: 1003499-64.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE, INTIMADO PARA ESPECIFICAR PROVAS, CONFORMOU-SE COM O ACERVO PROBATÓRIO JÁP PRODUZIDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. Não há falar em cerceamento de defesa, visto que as questões postas ao crivo

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE, INTIMADO PARA ESPECIFICAR PROVAS, CONFORMOU-SE COM O ACERVO PROBATÓRIO JÁP PRODUZIDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. Não há falar em cerceamento de defesa, visto que as questões postas ao crivo do digno Magistrado de primeiro grau, tanto a matéria de direito e os aspectos fáticos da demanda estavam suficientemente elucidados, prescindindo, assim, da reclamada dilação probatória. Não é ocioso lembrar que o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam suficientes para ter formada sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias e determinar outras, tudo, com o escopo de velar pela rápida e segura solução do litígio. Ademais, as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir. As autoras pugnaram pelo julgamento antecipado. O réu, por sua vez, informou que não possuía outras provas a produzir. Desse modo, a documentação juntada aos autos foi suficiente para firmar convencimento de que foi o réu o responsável pela rescisão antecipada do contrato.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DAS AUTORAS DE INEXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. ABANDONO DA OBRA PELO RÉU COMPROVADO, COM RECEBIMENTO DE VALOR SUPERIOR AO SERVIÇO REALIZADO. INCONFORMISMO DO RÉU COM SUA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Pelo ajuste livremente celebrado, as obras começariam no dia 22/10/2018, sem prazo para término. Entretanto, até novembro/2018, o réu já havia recebido 50% do valor total do contrato, mas não entregou 50% da obra, conforme comprovado pelas requerentes por intermédio de fotografias dos diversos pontos da obra. Insiste o réu que o atraso decorreu da inclusão, no rol de afazeres, de novos serviços não contratados e que não foram jamais remunerados. Entretanto, para contrapor as afirmações e documentos juntados pelas autoras, o réu deixou de documentar a situação da obra no momento em que deliberou abandoná-la. Algumas das fotografias que juntou parecem não se referir ao mesmo local ou não são capazes de demonstrar os materiais adquiridos e realização dos reparos contratados. De seu turno, as notas fiscais e recibos apresentados não podem ser aceitos como de materiais utilizados na obra. Ademais, chegou a sustentar que adquiria material apenas quando recebia o pagamento. Por tais motivos, a sentença desmerece reparos devendo, ao contrário, ser mantida, pois bem resolveu a questão posta sob julgamento.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000705502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1003499-64.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é
apelante DAVINIR DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são
apelados SANDRA CRISTINA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e
BÁRBARA ALEXANDRA DE MATTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar, negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Apelação Cível no
1003499-64.2019.8.26.0048
Voto no 31.732
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Apelação no 1003499-64.2019.8.26.0048 (DIGITAL)
Comarca:
Atibaia 1a Vara Cível
Juiz (a) :
Paloma Moreira de Assis Carvalho
Apelante:
DAVINIR DA SILVA (réu)
Apeladas:
SANDRA CRISTINA ALVES e BARBARA ALEXANDRE
DE MATTOS (autoras)
Voto no 31.732
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL
E
MORAL.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL.
INOCORRÊNCIA.
RÉU
QUE,
INTIMADO PARA ESPECIFICAR PROVAS,
CONFORMOU-SE
COM
O
ACERVO
PROBATÓRIO
JÁP
PRODUZIDO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. QUESTÃO
PRELIMINAR REJEITADA. Não há falar em
cerceamento de defesa, visto que as questões
postas ao crivo do digno Magistrado de primeiro
grau, tanto a matéria de direito e os aspectos
fáticos da demanda estavam suficientemente
elucidados, prescindindo, assim, da reclamada
dilação probatória. Não é ocioso lembrar que o
juiz não está obrigado a produzir todas as
provas requeridas pelas partes, caso as dos
autos já sejam suficientes para ter formada sua
convicção, podendo indeferir as que considerar
desnecessárias e procrastinatórias e determinar
outras, tudo, com o escopo de velar pela rápida
e segura solução do litígio. Ademais, as partes
foram intimadas a especificar as provas que
pretendiam produzir. As autoras pugnaram pelo
julgamento antecipado. O réu, por sua vez,

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Apelação Cível no
1003499-64.2019.8.26.0048
Voto no 31.732
informou que não possuía outras provas a
produzir. Desse modo, a documentação juntada
aos
autos
foi
suficiente
para
firmar
convencimento de que foi o réu o responsável
pela rescisão antecipada do contrato.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DAS
AUTORAS DE INEXECUÇÃO DO SERVIÇO
CONTRATADO.
ABANDONO
DA
OBRA
PELO
RÉU
COMPROVADO,
COM
RECEBIMENTO DE VALOR SUPERIOR AO
SERVIÇO REALIZADO. INCONFORMISMO
DO
RÉU
COM
SUA
CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO. Pelo ajuste livremente
celebrado, as obras começariam no dia
22/10/2018,
sem
prazo
para
término.
Entretanto, até novembro/2018, o réu já havia
recebido 50% do valor total do contrato, mas
não
entregou
50%
da
obra,
conforme
comprovado pelas requerentes por intermédio
de fotografias dos diversos pontos da obra.
Insiste o réu que o atraso decorreu da inclusão,
no rol de afazeres, de novos serviços não
contratados
e
que
não
foram
jamais
remunerados. Entretanto, para contrapor as
afirmações
e
documentos
juntados pelas
autoras, o réu deixou de documentar a situação
da obra no momento em que deliberou
abandoná-la. Algumas das fotografias que
juntou parecem não se referir ao mesmo local
ou não são capazes de demonstrar os materiais
adquiridos
e
realização
dos
reparos
contratados. De seu turno, as notas fiscais e
recibos apresentados não podem ser aceitos
como de materiais utilizados na obra. Ademais,
chegou a sustentar que adquiria material
apenas quando recebia o pagamento. Por tais
motivos,
a
sentença
desmerece
reparos
devendo, ao contrário, ser mantida, pois bem
resolveu a questão posta sob julgamento.
SANDRA
CRISTINA
ALVES
e

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Apelação Cível no
1003499-64.2019.8.26.0048
Voto no 31.732
BARBARA ALEXANDRE DE MATTOS ajuizaram ação de indenização
por dano material e moral em face de DAVINIR DA SILVA.
A ilustre Magistrada “a quo”, por r.
sentença de fls. 114/119, cujo relatório adoto, julgou parcialmente
procedente a ação para condenar o requerido a pagar às requerentes a)
indenização por danos materiais no valor de R$ 4.455,00 com correção
monetária pela tabela prática do TJ/SP desde o desembolso e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação; b) indenização por dano moral no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pela
tabela prática do TJ/SP desde hoje e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação e c) a devolver os cheques especificados na inicial e
que se encontram em poder do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$100,00 sem prejuízo de
majoração. O processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, I, do CPC. Pelo princípio da sucumbência, condenou o réu
com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da causa, observada
eventual gratuidade.
Irresignado, insurge-se o réu com
pedido de reforma, alegando que após boa parte da execução dos
serviços combinados, além de serviços extras, as apeladas começaram
a questionar a qualidade do serviço prestado e a relação contratual
tornou-se penosa, chegando ao ponto de as mesmas proibirem a
continuidade dos trabalhos e cancelaram o pagamento dos cheques.
Permanece controverso o quanto fora cumprido da obra e o respectivo
valor, que sem a determinação de perícia no local não pode ser
quantificada. Há dúvidas por parte do Juiz sobre as fotos juntadas pelo

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Apelação Cível no
1003499-64.2019.8.26.0048
Voto no 31.732
apelante não serem do mesmo local dos serviços executados, sem que
o mesmo determinasse perícia técnica para avaliar o que foi ou não
realizado, e ainda para que se possa quantificar proporcionalmente o
valor do serviço prestado. O valor dado às fotos juntadas pela apelada
foi superior ao das juntadas por si única e simplesmente porque não
parecem ser do mesmo local. Para precisar tipo de material e qual
quantidade é necessária para realizar determinado trabalho, era
necessário ter o conhecimento na área da construção civil. Se havia
dúvidas com relação ao que foi realizado e demonstrado por meio das
fotos juntadas, importante seria que se determinasse a realização de
perícia para elucidar tais questões. Cumpriu não só mais que 50% da
obra, como ainda executou outros serviços que não constavam no
contrato (fls. 121/127).
As autoras ofertaram contrariedade,
pugnando pelo improvimento do apelo e manutenção da sentença.
Argumentam que o instrumento particular pactuado entre as partes não
continha data para finalização da obra, ou seja, no entendimento
evasivo do recorrente a obra duraria ad aeternum, perduraria para
sempre. O réu recebeu os valores de forma antecipada, através de
pagamento na modalidade à vista em dinheiro e cheques pós datados.
As fotos acostadas aos autos pelo apelante são aleatórias,
colacionadas aos autos, mas não possuem qualquer relação com o
imóvel em questão. Quanto aos recibos/pedidos, sem exceção, não há
qualquer informação que atrele esses materiais de construção à obra
contratada; ademais, todos estão em nome do recorrente, com
endereço totalmente divergente do endereço das recorridas e não há
qualquer canhoto de recebimento de mercadorias assinado por qualquer
uma das apeladas (fls. 130/141).

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Apelação Cível no
1003499-64.2019.8.26.0048
Voto no 31.732
É o relatório
Sustentam
as
autoras
que
contrataram o requerido para prestação de serviços de pedreiro com
orçamento previsto em R$11.000,00. O valor pactuado foi dividido em 5
(cinco) parcelas, sendo 2 (dois) pagamentos em dinheiro, R$ 4.500,00
em outubro/2018 e R$ 2.000,00 em novembro/2018, e o restante dos
valores foram realizados através de 3 (três) cheques pós datados nos
valores de R$ 2.000,00dezembro/2018, R$ 1.250,00, janeiro/2019, e
R$ 1.250,00 fevereiro/2019, respectivamente, todos de titularidade da
autora Barbara. Aduziram ter pago ao réu o valor de R$6.500,00;
todavia, ele abandonou a obra e não cumpriu o contratado.
Requereramm a indenização em danos materiais no valor de
R$4.455,00 e dano moral de R$10.000,00, além da devolução dos
cheques sustados.
Por sua vez, o réu, em sua defesa,
aduziu que não havia data para o término da obra e que cumpria as
etapas conforme recebia o pagamento. Apontou ter realizado as tarefas
de acordo com o cronograma estabelecido e que, repentinamente, as
requerentes começaram questionar a qualidade dos trabalhos
realizados. Aduziu, por fim, que a sustação dos cheques se deu de
forma infundada e os valores foram utilizados para a compra de
materiais e supervisão da obra, dos quais não foi reembolsado.
Não há falar em cerceamento de
defesa, visto que as questões postas ao crivo do digno Magistrado de
primeiro grau, tanto a matéria de direito e os aspectos fáticos da

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Apelação Cível no
1003499-64.2019.8.26.0048
Voto no 31.732
demanda estavam suficientemente elucidados, prescindindo, assim, da
reclamada dilação probatória.
Não é ocioso lembrar que o juiz não
está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso
as dos autos já sejam suficientes para ter formada sua convicção,
podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias
e determinar outras, tudo, com o escopo de velar pela rápida e segura
solução do litígio.
Aliás, o art. 370 do CPC prescreve
que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada,
as
diligências
inúteis
ou
meramente protelatórias”.
Ademais, o art. 355, I, do CPC,
estabelece que: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I não houver necessidade
de produção de outras provas”.
Neste sentido, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Nos termos da reiterada jurisprudência
desta Corte Superior, 'a tutela jurisdicional
deve ser prestada de modo a conter todos
os
elementos
que
possibilitem
a
compreensão da controvérsia, bem como
as razões determinantes de decisão, como
limites ao livre convencimento do juiz, que

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Apelação Cível no
1003499-64.2019.8.26.0048
Voto no 31.732
deve formá-lo com base em qualquer dos
meios de prova admitidos em direito
material, hipótese em que não há que se
falar em cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide' e que 'o
magistrado tem o poder-dever de julgar
antecipadamente a lide, desprezando a
realização de audiência para a produção de
prova testemunhal, ao constatar que o
acervo documental acostado aos autos
possui
suficiente
força
probante
para
nortear e instruir seu entendimento' (REsp
no 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de
17/05/99) ...” [AgRg no REsp 614221-PR
Agravo Regimental no Recurso Especial no
2003/0218840-8, 1a Turma, Rel. Min. JOSÉ
DELGADO, v.u., j. em 18/5/04, em DJ de
7/6/2004, pág. 171].
Ademais, as partes foram intimadas
a especificar as provas que pretendiam produzir (fls. 110). As autoras
pugnaram pelo julgamento antecipado (fls. 112). O réu, por sua vez,
informou que não possuía outras provas a produzir (fls. 113).
Desse
modo,
a
documentação
juntada aos autos foi suficiente para firmar convencimento de que foi o
réu o responsável pela rescisão antecipada do contrato.
Pelo contrato de fls. 24, o réu
comprometeu-se a prestar serviço de reforma, fornecendo a mão de
obra e equipamento necessário à implementação dos serviços.
Em seu recurso, argumenta que,
para precisar o tipo de material e qual quantidade para realizar
determinado trabalho, era necessário ter o conhecimento na área da

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
3 Apelação Cível no
1003499-64.2019.8.26.0048
Voto no 31.732
construção civil. Se havia dúvidas com relação ao que foi realizado e
demonstrado por meio das fotos juntadas, importante seria que se
determinasse a realização de perícia para elucidar tais questões.
Entretanto,
as
questões
controvertidas foram julgadas de acordo com as provas apresentadas
pelas partes. Houve intimação para que as partes especificassem as
provas que pretendiam produzir, mas o réu se mostrou satisfeito com o
acervo probatório existente nos autos.
Desse modo, não merece guarida
seu reclamo, em sede recursal, da necessidade de realização de
perícia, possibilitando a incidência do disposto no art. 944 do CC.
No mais, pelo ajuste livremente
celebrado, as obras começariam no dia 22/10/2018, sem prazo para
término. Entretanto, até novembro/2018, o réu já havia recebido 50% do
valor total do contrato, mas não entregou 50% da obra, conforme
comprovado pelas requerentes por intermédio de fotografias dos
diversos pontos da obra.
Insiste o réu que o atraso decorreu
da inclusão, no rol de afazeres, de novos serviços não contratados e
jamais remunerados. Entretanto, para contrapor as afirmações e
documentos juntados pelas autoras, o réu deixou de documentar a
situação da obra no momento em que deliberou abandoná-la.
Com efeito, algumas das fotografias

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
3 Apelação Cível no
1003499-64.2019.8.26.0048
Voto no 31.732
que juntou parecem não se referir ao mesmo local ou não são capazes
de demonstrar os materiais adquiridos e realização dos reparos
contratados.
O réu comprometeu-se a realizar os
serviços constantes do contrato. Como bem asseverou o ilustre
sentenciante, poderia ter rejeitado a realização daquelas tarefas não
constantes do ajuste. Todavia, os executando não pode impor preço
unilateral. De seu turno, as notas fiscais e recibos apresentados não
podem ser aceitos como de materiais utilizados na obra. Ademais,
chegou a sustentar que adquiria material apenas quando recebia o
pagamento.
Por tais motivos, a r. sentença
desmerece reparos devendo, ao contrário, ser mantida, pois bem
resolveu a questão posta sob exame.
Em razão do trabalho adicional em
grau recursal, elevo os honorários advocatícios em favor do patrono das
autoras para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso e, em razão do trabalho adicional em
grau recursal, elevo os honorários advocatícios em favor do patrono das
autoras para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, observada a gratuidade de
justiça.

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
3 Apelação Cível no
1003499-64.2019.8.26.0048
Voto no 31.732
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator